Tribunal: TJBA
Processo: 8074641-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074641-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: LIRIANE MACHADO DANTAS

Advogado(s)
:
FLAVIO LUIS FERREIRA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. OSTEOPLASTIA DE MANDÍBULA. ARTROPLASTIA BILATERAL DAS ARTICULAÇÕES TEMPOROMANDIBULARES (ATM). ARTROSCOPIA DIAGNÓSTICA COM BIÓPSIA SINOVIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ELETIVO E NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONSERVADOR PRÉVIO. PARECER DE JUNTA ODONTOLÓGICA DA OPERADORA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL ASSISTENTE. PROCEDIMENTO INDICADO PARA REALIZAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR E SOB ANESTESIA GERAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA NOS TERMOS DAS NORMAS DA ANS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PROTEÇÃO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de cirurgia bucomaxilofacial indicada à autora, consistente em osteoplastia de mandíbula, artroplastia bilateral das articulações temporomandibulares e artroscopia diagnóstica com biópsia sinovial, a ser realizada com médico e hospital indicados pela paciente, sob pena de multa diária.

2. A agravante sustenta inexistência de urgência, caráter eletivo do procedimento, ausência de comprovação de tentativa prévia de terapias conservadoras e regularidade da negativa fundada em parecer de junta odontológica instaurada nos termos da regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência determinando a cobertura, por plano de saúde, de cirurgia bucomaxilofacial prescrita pelo profissional assistente, bem como a legitimidade da negativa fundada em parecer técnico de junta odontológica da operadora.

III. Razões de decidir

4. A probabilidade do direito evidencia-se no relatório clínico apresentado, que descreve quadro de alterações maxilomandibulares associadas a dor crônica, limitação funcional da mandíbula e prejuízo às funções de mastigação, fala e respiração, com indicação expressa de intervenção cirúrgica.

5. O perigo de dano decorre do risco de agravamento do quadro clínico e de comprometimento permanente da saúde da paciente diante da demora na realização do procedimento.

6. Os planos hospitalares devem garantir cobertura para procedimentos bucomaxilofaciais quando houver indicação de realização em ambiente hospitalar, com estrutura hospitalar e anestesia geral, nos termos das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

7. A negativa fundada em parecer de junta odontológica da operadora não pode prevalecer sobre a indicação do profissional assistente que acompanha o paciente e detém conhecimento do histórico clínico e da evolução da doença.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da recusa de cobertura de tratamento indicado pelo profissional de saúde quando a doença possui cobertura contratual, não podendo a operadora restringir o método terapêutico adequado.

9. Na ponderação entre os riscos envolvidos, o eventual prejuízo patrimonial da operadora não se sobrepõe ao risco de agravamento da saúde da paciente, devendo prevalecer a proteção à vida e à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgia bucomaxilofacial indicada pelo profissional assistente quando necessária a realização em ambiente hospitalar. 2. A negativa baseada em parecer de junta médica ou odontológica da operadora não pode se sobrepor à indicação do profissional responsável pelo acompanhamento do paciente quando demonstrada a necessidade do tratamento.”

Dispositivos legais relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CPC, arts. 300 e 1.015, I; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.837.756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 04.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1.925.823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 22.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8074641-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
BRADESCO SAÚDE S.A.
e parte recorrida
LIRIANE MACHADO DANTAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28